Tribunal: TJSP
Processo: 1036089-96.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
INCIDENTE DE FALSIDADE – Falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos – Art. 430, do CPC – Autor que arguiu incidente de falsidade quando já decorrido o prazo de 15 dias contados da intimação dos embargos, e quando já prolatada a sentença, portanto, de forma intempestiva – Não

Ementa:
INCIDENTE DE FALSIDADE – Falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos – Art. 430, do CPC – Autor que arguiu incidente de falsidade quando já decorrido o prazo de 15 dias contados da intimação dos embargos, e quando já prolatada a sentença, portanto, de forma intempestiva – Não conhecimento.

MONITÓRIA – Pretensão do autor, genitor da ré, de recebimento de valores pagos a título de faturas de cartão de crédito - Prova escrita que não atende aos requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil – Incerteza acerca do "quantum debeatur" – Inadequação da via eleita – Sentença de extinção que deve ser mantida (art. 485, inciso IV, do CPC) – Precedentes, inclusive desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Recurso não provido na parte em que conhecido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.